Tribunal: TJSP
Processo: 2085714-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. Excesso de prazo. Demora na formação da culpa do paciente. Inocorrência. Trâmite regular do feito. Não comprovação de desídia do Poder Judiciário. Prisão Preventiva. Necessidade. Segregação cautelar para assegurar a manutenção da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Medidas cautelares alternativas à prisão.

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. Excesso de prazo. Demora na formação da culpa do paciente. Inocorrência. Trâmite regular do feito. Não comprovação de desídia do Poder Judiciário. Prisão Preventiva. Necessidade. Segregação cautelar para assegurar a manutenção da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Medidas cautelares alternativas à prisão. Insuficiência para a manutenção da paz pública. Conduta grave. Decisão devidamente motivada. COVID-19. Alegações genéricas. Não comprovação de ilegalidade – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2085714-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que é impetrante
ANDRE NINO DA SILVA e Paciente RODRIGO APARECIDO SILVA SANTOS,
é impetrado MMJD DA 2a VARA JUDICIAL DE CAIEIRAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39950
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2085714-93.2020.8.26.0000
Impetrante: Andre Nino da Silva
Paciente: RODRIGO APARECIDO SILVA SANTOS
Impetrado: MMJD da 2a Vara Judicial de Caieiras
Corréus: CARLOS MOREIRA TEIXEIRA e WELLINGTON DE CARVALHO FRANCO
Comarca: Caieiras
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER. Excesso de prazo. Demora
na formação da culpa do paciente. Inocorrência. Trâmite
regular do feito. Não comprovação de desídia do Poder
Judiciário. Prisão Preventiva. Necessidade. Segregação
cautelar para assegurar a manutenção da ordem pública e a
conveniência da instrução criminal. Medidas cautelares
alternativas à prisão. Insuficiência para a manutenção da
paz pública. Conduta grave. Decisão devidamente
motivada.
COVID-19.
Alegações
genéricas.
Não
comprovação de ilegalidade – ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
RODRIGO
APARECIDO
SILVA
SANTOS,
alegando
constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora
em razão do excesso de prazo na formação da culpa do paciente. Aduz,
ainda, pertencer ao grupo de risco do COVID-19 (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido e dispensadas as
informações a fim de se evitar sobrecarga do MM. Juízo de origem (fls.
73/75).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 79/82).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O paciente responde pela prática, em tese, dos crimes de
homicídio qualificado (por motivo torpe e mediante recurso que
impossibilitou a defesa da vítima) e ocultação de cadáver.
Postula o relaxamento da prisão preventiva por ausência
de fundamentação e excesso de prazo na formação da culpa.
Subsidiariamente, postula a substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, aduzindo pertencer o paciente ao grupo de risco do
COVID-19.
A ordem deve ser denegada.
Quanto ao prazo para formação da culpa, consta dos
autos que a suposta demora se encontra justificada na complexidade da
causa, porquanto envolve mais de um réu, bem como houve a
necessidade de expedição de cartas precatórias para inquirição de
testemunhas, motivos pelos quais se afigura natural a extensão da
instrução.
Deste modo, não há que se falar em excesso de prazo,
notadamente em virtude de não haver desídia ou procrastinação do feito
por parte do Poder Judiciário ou do membro do Ministério Público,
sendo certo que o feito apresenta trâmite regular.
A r. decisão objurgada encontra-se bem fundamentada,
de modo que nenhuma ilegalidade há a ser sanada neste aspecto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notadamente em virtude da gravidade em concreto conduta do paciente,
que supostamente teria matado a vítima por motivo torpe e mediante
traição, dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, em
concurso de agentes, ateando ainda fogo no cadáver para destruí-lo, o
que reforça a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.
Em que pesem as alegações da defesa sobre a presença
de possíveis comorbidades em relação ao COVID-19, a situação não se
afigura excepcional de modo a autorizar a imediata substituição da
prisão preventiva pela prisão domiciliar.
O espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata
das pessoas custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado
concretamente diante das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas a respeito do estado de saúde do paciente que o
afastam, nesta análise sumária, da assinalada hipótese de natureza
excepcional.
Além do mais, as informações prestadas pela unidade
prisional permitem aferir o paciente recebe adequado tratamento de
saúde, bem como apresentava-se assintomático e sem queixas (fls.
1419/1420 autos de origem no 0002421-58.2008.8.26.0106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão
contrariada, estando amparada na justa causa da prisão (materialidade,
indícios de autoria), bem como nos fundamentos da custódia cautelar
indicados.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora